Tribunal: TJMT
Processo: 1016568-33.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016568-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ESTRUTURAIS -

CONSELHO TUTELAR – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS –

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a comprovação do
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer desses requisitos.

2. Em que pese a relevância da deficiência apontada pelo Ministério Público, a amplitude estrutural dos temas da esfera pública recomenda a prudência e, no caso concreto, necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária.

3. “
O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível
” (TJMT, N.U 1008535-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022)

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
c
ontra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 000
1652-16.2019.811.0063

proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

deferiu medida liminar consistente em determinar ao ora agravante
providências para disponibilizar materiais permanentes essenciais à estruturação física do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá.

Nas suas razões recursais, sustenta a ausência dos requisitos para o deferimento da medida e a sua irreversibilidade, bem assim os obstáculos do gestor na implementação das políticas públicas mediante as exigências legais envolvidas.

Destaca o “
prazo irrazoável de 60 dias, sob pena de sequestro de valores
”, “
diante dos inúmeros regramentos da administração pública para compras e confecção de contratos administrativos, em especial a Lei de Licitações, já se vislumbra de imediato que as medidas deferidas são impossíveis de serem cumpridas no prazo de 60 dias
”.

Invoca violação aos princípios da legalidade, da reserva do possível e separação dos poderes.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, suspendeu, em parte, a eficácia da decisão tão só para alargar o prazo fixado pelo Juízo
a quo
de 60 (sessenta) para 180 (cento e oitenta) dias.

Contra a decisão unipessoal foi manejado Agravo Interno pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 34465480.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 40652992.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 137584190, opina pelo não provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em primeiro grau de jurisdição.

Neste segundo grau deferiu-se parcialmente a tutela antecipatória recursal, decisão da qual se interpôs agravo interno. Ante a fase processual atual, viável o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que açambarcará o julgamento do agravo interno.

Passo ao exame.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública visando compelir o Município de Cuiabá, ora agravante, a providenciar componentes necessários à estruturação (recursos humanos, material de escritório, móveis) do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá,
embasada no SIMP n. 001553-020/2018, no qual ficou constado, a partir de relatórios de vistorias
in loco
realizadas que
“o Conselho Tutelar vem funcionando em situação precária, não atingindo de forma plena seu desiderato e causando prejuízos irreparáveis à população infanto-juvenil, cujos problemas não têm otimização municipal para serem resolvidos
”. (inicial da ACP, id n. 21847481, pág. 9).

O
pedido antecipatório foi deferido pelo juízo
a quo
, objeto do recurso, conforme trechos que seguem:

“
Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público, em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando compelir o ente público a disponibilizar estrutura adequada, bem como recursos humanos, material de escritório, móveis e demais materiais necessários ao adequado funcionamento do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá/MT.

Em síntese, o
Parquet
narrou que por meio do SIMP n. 001553020/2018, constatou a insuficiência estrutural e ausência de recursos materiais e humanos, impedindo o adequado funcionado no 3º Conselho Tutelar de Cuiabá.

(...)

Da análise dos autos, verifica-se em juízo de cognição sumária a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos previsto no art. 300 do NCPC, para a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido, a urgência do caso pode ser verificada através da farta documentação acostada à inicial, as quais dão conta em que virtude da precariedade e falta de condições mínimas de funcionamento, o 3º Conselho Tutelar de Cuiabá, atualmente, se encontraria em déficit com a população da região do CPA, tendo em vista a inviabilidade do exercício de suas atribuições.

(...)

Portanto, a documentação acostada pelo Ministério Público permite concluir, ainda que de forma superficial, que o Requerido não estaria cumprindo suas obrigações, tendo em vista os indícios de precariedade e ausência de condições mínimas de funcionamento do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá, consubstanciando, então, a probabilidade do direito.

De outro lado, o perigo da demora consubstancia-se no atraso e protelação ao devido cumprimento de dever constitucional e infraconstitucional mencionado, sobretudo de assegurar o atendimento de crianças e adolescentes em condições dignas, que, no entanto, teria sido deixado de lado pelo Município de Cuiabá.

(...)

DISPOSITIVO

Pelos motivos acima declinados,
defiro o pleito liminar, e determino que:

1)

O
Município de Cuiabá
,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
, tome as seguintes providências:

2)

Propiciar
salas individuais de atendimento para cada Conselheiro Tutelar do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá (Região do CPA), atendendo as normas contidas no relatório técnico ministerial acostado aos autos;

3)

Realizar
os consertos estruturais descritos nos autos, especialmente, disponibilização de:

(...)

4)

Disponibilizar
aparelhos telefônicos sem fio para cada Conselheiro Tutelar, bem como linhas visando ampliar o atendimento, para que cesse o atendimento precário em casos sigilosos, nos moldes relatados;

5)

Informatizar
os documentos entre o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humanos – SMASDH, para garantir maior agilidade e diminuição de custos, bem como a implementação de procedimento eletrônico integral no Conselho, evitando o extravio de documentos e otimizado o serviço público;

6)

A
retirada imediata do arquivo físico
, que no momento da vistoria encontrava-se em condição bastante precária, com iminente risco de perda de documentos, haja vista a unidade e insalubridade do local, bem como a presença de roedores e insetos;

7)

Disponibilizar
novos computadores, um para cada Conselheiro Tutelar, em boas condições técnicas de uso, bem como disponibilizar nova impressora, mais atualizada, visando otimizar os trabalhos do Colegiado;

8)

Reformar ou disponibilizar
novo mobiliário, em especial, cadeiras e mesas, haja vista os atuais serem inadequados do ponto de vista ergonômico;

9)

Disponibilizar
com assiduidade, preferencialmente quinzenal, materiais de escritório, tais como fichas de identificação, envelopes e capaz para as pastas individuais;

10)

Realizar
curso de capacitação/orientação/reciclagem ao Colegiado, através da Secretaria de Assistência Social ou mesmo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no mínimo semestral, bem como que de forma interina;

11)

Após o cumprimento das determinações acima dentro do prazo estipulado, com a adequação estrutural do 3º Conselho Tutelar, o Município de Cuiabá deverá apresentar proposta/projeto perante este Juízo, no prazo de 06 (seis) meses, visando a construção de sede própria do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá (Região do CPA), nos termos da legislação específica, consoante determinação do ECA;

12)

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem que o Requerido Município de Cuiabá tenha adotado as medidas necessárias para a realização das determinações impostas, determino que proceda-se imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD na conta Município de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A, na conta corrente 60025-3, Agência 3834-2, no valor do menor orçamento apresentado nos autos;

13)

Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT, de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

14)

Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

15)

Em seguida, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, cite-se o Requerido Município de Cuiabá, enviando os Autos em carga à Procuradoria-Geral do Município, nos termos do artigo 183, § 1º do NCPC, para que, caso queira, conteste a ação;

16)

Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;

17)

Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII c/c art. 90, ambos da Lei nº 8.078/90 c/c art. 21 da Lei nº 7.347/85, ante a verossimilhança das alegações apresentadas pelo Ministério Público;

18)

Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta decisão;

(...)”
(id n.21847498) (grifos originais).

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

No caso, se está diante de uma tutela de urgência, cujo molde dado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que os lindes do recurso são circunscritos ao exame dos
pressupostos inerentes.

A decisão assentou a probabilidade do direito no fato de que “
a documentação acostada pelo Ministério Público permite concluir, ainda que de forma superficial, que o Requerido não estaria cumprindo suas obrigações, tendo em vista os indícios de precariedade e ausência de condições mínimas de funcionamento do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá, consubstanciando, então, a probabilidade do direito.
(id.
21847498).

Lado outro, o perigo de dano irreparável foi fundamentado
“no atraso e protelação ao devido cumprimento de dever constitucional e infraconstitucional mencionado, sobretudo de assegurar o atendimento de crianças e adolescentes em condições dignas, que, no entanto, teria sido deixado de lado pelo Município de Cuiabá.”
(id.
21847498).

A inserção do Judiciário em área afeta ao Estado-Administração deve se dar com parcimônia e muito cuidado. A judicialização de casos afetos ao Estado é sempre fonte de discussões.

Tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na lei fundamental, mediante omissão dos órgãos estatais competentes em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

Contudo, em que pesem os argumentos esposados pela parte agravada, o que se verifica é que a questão trazida possui particularidades que necessitam ser mais bem elucidadas.

O tema é complexo e inato à seara administrativa, com o complicador de fixar um exíguo espaço de tempo dentro da sua abrangência e providências legais, em sede sumária.

A presença do requisito da fumaça do bom direito, em tema complexo, de inúmeras variantes e condicionantes deve ser redimensionado.

No caso, a própria compreensão da fumaça do bom direito como a presença da carga cognitiva suficiente para sustentar a procedência do pedido ao final tem que ser redimensionada.

A amplitude estrutural dos temas da esfera pública recomenda a prudência de que os fatos sejam bem descortinados no decorrer do processo.

Contudo, embora seja possível compreender a situação fática

narrada quanto aos Conselhos Tutelares no que tange à prestação dos seus serviços e a alegada necessidade de reestruturação, a delimitar possível perigo de dano irreparável, o fato é que
há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, o que não se mostra viável, em sede de antecipação de tutela.

Inclusive a parte agravante apresenta ofício n. 2.014/ASSESSJUR/SMASSDH/2019, do Secretário Municipal de Asssistência Social e Desenvolvimento Humano, segundo o qual elenca algumas providências adotadas quanto à pretensão tratada.

Assim, ao menos nesta oportunidade sumária, não restam evidenciados os requisitos cumulativos, sobretudo se, de maneira injustificada, a Administração vem sendo omissa.

É fundamental, ainda, que se verifique os pressupostos positivos de concessão, senão também ater-se aos requisitos negativos, porquanto o

artigo 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, de maneira satisfativa, no todo ou em parte, o objeto da ação. Igualmente, o
§3º do artigo 300 do CPC:
“a tutela de urgência de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”

Nesse ponto, importa um recorte, vez que o Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais (repita-se), tem mitigado o conceito, com aceite da concessão da antecipação de tutela
inaudita altera pars
em desfavor do poder público

quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública (
AgRg no Ag 1314453/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Julgado em 21/09/2010).

Não é o caso dos autos que necessita um tempo de maturação próprio da instrução.

A propósito da potencial irreversibilidade, traz a análise criteriosa do então
periculum in mora
inverso, isto é, do afastamento de eventual concretização de impacto econômico-financeiro irreparável ao agravante, que pode ocorrer quando a reestruturação dos Conselhos no Município em que se requer estudo, planejamento administrativo e orçamentário.

Na mesma intelecção, julgados deste Sodalício, inclusive com similar delineamento fático:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DE CONSELHO TUTELAR – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO DE ACORDO COM O ART. 1º §3º, DA LEI N.º 8.437/92 –AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1º, §3º da Lei Federal nº 8.437/92, veda expressamente, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

2. A concessão da liminar antecipatória deferida pelo juízo a quo não evidencia, a priori, omissão do poder público, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e de tal omissão na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, o que é incompatível com a concessão de concessão de liminar antecipatória.

3. Recurso Provido.

(N.U 1017059-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE DIAMANTINO/MT – LOTAÇÃO DE SERVIDORES – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

A decisão sobre a reforma/construção de prédio para abrigar a Delegacia de Polícia Civil, a lotação de servidores públicos e a aquisição de equipamentos, insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.

Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.

(N.U 1008535-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Pela restrição à cognição, embora relevantes os argumentos da ação civil pública, não são capazes de subsidiar o deferimento da antecipação de tutela, sendo necessária maior verticalidade cognitiva a fim de averiguar quais as necessidades e extensões do problema e o período adequado para sanar, se for o caso, além de outros, o que afasta a pretensão em sede sumária.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada. Por consequência,
julgo
PREJUDICADO
o agravo interno de Id. 31996460.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022